Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-52.2019.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IBIRÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Autores que exercem o cargo de agente de controle de vetores. Prova técnica conclusiva quanto à insalubridade em grau Médio (20%), desde janeiro de 2019. Reconhecimento do direito dos autores ao recebimento de insalubridade no grau médio, tendo como base de cálculo o salário mínimo e integrando a remuneração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IBIRÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Autores que exercem o cargo de agente de controle de vetores. Prova técnica conclusiva quanto à insalubridade em grau Médio (20%), desde janeiro de 2019. Reconhecimento do direito dos autores ao recebimento de insalubridade no grau médio, tendo como base de cálculo o salário mínimo e integrando a remuneração para todos os efeitos legais (Súmula 139 do TST).
2. Termo inicial. Adicional devido desde a data atestada pela perícia judicial. Caráter meramente declaratório do laudo.
3. Adequação dos juros e correção monetária de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ e EC no 113/21.
4. Sentença de procedência mantida.
5. Reexame necessário e recurso fazendário não providos, com alteração de ofício dos consectários legais.